Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714822-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE JOSE ROBERTO DA CUNHA RECORRIDOS: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. REANÁLISE EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ. AUTORIZADA A PENHORA DE PERCENTUAL. A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz. No caso dos autos, em sede de reanálise de ponto específico (de questão fática), à luz de determinação (ID no 20567285) do colendo STJ, no bojo do Recurso Especial no 1887735 – DF, NEGOU-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão atacada, em que o Juízo singular autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, consoante autorização expressa da Corte Superior de Justiça, ressalvando, uma vez mais, entendimento pessoal oposto, é dizer, no sentido de que as verbas seriam impenhoráveis, por ostentar natureza salarial, conforme verbalizado no normativo mencionado ab initio. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo inexistir qualquer excepcionalidade no presente caso que permita o afastamento da regra da impenhorabilidade das verbas de aposentadoria do recorrente. Defende que o valor de 30% (trinta por cento) a ser descontado na conta do recorrente tem origem alimentar, e independente da sua movimentação, permanecerá como sua origem alimentar, o que demonstra a insuficiência do fundamento para manter o valor descontado em favor dos recorridos. Requer a concessão a efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que as intimações ocorram em nome do advogado LEONARDO DE CARVALHO E SILVA (OAB/DF 14.349). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao permitir a penhora de parcela dos rendimentos mensais do recorrente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. .... 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que as intimações ocorram em nome do advogado LEONARDO DE CARVALHO E SILVA (OAB/DF 14.349). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023